Tribunal: STF
Processo: RE 877606
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “(…) 



    TAXAS - Iluminação pública, limpeza de vias públicas, conservação de calçamento - Exercícios de 2000 - Municipalidade de Lorena -Ausência de especificidade e divisibilidade - Utilização de mesma base de cálculo do IPTU - legalidade da exigência - Precedentes do STJ e STF -ilegalidade do lançamento – Segurança concedida – Sentença mantida – Recurso voluntário da Municipalidade desprovido.



    TAXAS – Coleta de lixo - Município de Lorena - Exercício de 2000 - Base de cálculo que utiliza valor incidente sobre o metro quadrado de área edificada do imóvel, elemento que compõe a do IPTU - Critério de divisão da taxa que não reflete o custo real do serviço atribuído a cada contribuinte,partindo de valores aleatórios – Requisitos de divisibilidade e especificidade ausentes na espécie. Ilegalidade do lançamento – Segurança concedida – Sentença mantida - Apelo voluntáario da Municipalidade desprovido (…)”. (eDOC 1, p. 157)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II e § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da cobrança da remoção da taxa de lixo no Município de Lorena. Sustenta-se que as taxas desse município sejam calculadas com a mesma base dos impostos, uma vez que aquelas constituem apenas o resultado da multiplicação de determinados percentuais da UFESP.



    Aduz-se que é indiscutível a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo, de iluminação pública, de conservação e emolumentos.



    Assevera-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em resolução de questão de ordem, no RE 576.321, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional tratada nos autos. 



    Após a determinação desta Corte para que fosse aplicado o tema 146, RE-QO 576.321, (eDOC 3), a Turma julgadora do Tribunal de origem manteve a decisão anterior nos seguintes termos:



    “APELACAO -Aplicação do artigo 543-B, §3º, do CPC, em face do julgamento definitivo de recurso extraordinário, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão ,& atacado. Decisão mantida”. (eDOC 2, p. 43) 



    Assim, realizou-se novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 2, p. 51-52) 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, entendo que a controvérsia dos autos corresponde ao tema 146 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-QO-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2009.



    Registro que esse paradigma tratou da cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza, bem como da adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa.



    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”. (Grifo nosso)



    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO”. (RE 576321 QO-RG, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.2.2009)



    No caso dos autos, observo que o juízo a quo assentou o seguinte:



    “No mérito, tem-se que o recurso não é de ser provido. 



    Isto porque, as taxas de serviços públicos só podem ser lançadas quando se tratar de serviço específico e divisível, diretamente prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, tendo como base de cálculo o custo da atividade estatal. 



    No caso das taxas em apreço, não há possibilidade de mensuração do quantum devido por cada beneficiário do serviço, quer porque não se leva em conta o custo dos serviços, quer porque não é como se aferir o quanto utilizado por cada um dos contribuintes, compreendendo serviços ''uti universin, insuscetíveis de divisibilidade, conflitando com o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal . 



    A questão da legitimidade das taxas de limpeza pública e conservação de vias e logradouros públicos, na forma como lançadas, já foi apreciada em diversas oportunidades, tendo o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, concluído inconstitucionalidade (…).



    (…)



    Assim , o custeio de tais serviços, só é possível com o produto da arrecadação dos impostos gerais. 



    No que se refere à taxa de coleta de lixo, da simples leitura da legislação citada, é possível verificar que o critério de repartição adotado pela lei municipal não reflete, de modo algum, o custo da atividade estatal deferida diretamente ao contribuinte, pois não se vislumbra a relação entre este e o cálculo produzido pela Municipalidade para cobrança do tributo, que parte de valor aleatório, estabelecido sem qualquer parâmetro e relação com o custo do serviço . 



    Portanto, a base de cálculo da taxa não contêm suficiente individualização do custo para cada contribuinte, jâ que parte de pressuposto de que, quanto maior a área construída, maior a produção de lixo. 



    Ademais, a eleição, pelo legislador municipal, do metro quadrado de área construída como elemento da base de cálculo dessa taxa coincide com a do IPTU, que também o utiliza para estabelecer o valor venal do imóvel incompatibilizando-se com a norma constitucional (…)



    (…)



    Desta forma, a conclusão a que se chega é que a taxa em tela, quer porque não leva em conta o custo da atividade estatal, quer porque utiliza elemento idêntico ao utilizado para cálculo do valor venal para efeitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, não atende aos requisitos exigidos pela legislação tributária e ao disposto na Constituição Federal, sendo, portanto, ilegal. 



    O mesmo entendimento acima demonstrado, com relação às taxas de limpeza pública e conservação de vias e logradouros públicos, se aproveita às taxas de iluminação pública (Súmula 670 do STF) e conservação de pavimentação, por carecerem dos requisitos de especificidade e divisibilidade, posto que colocados à disposição de todos os indivíduos de forma indistinta, devendo, por esta razão e da mesma forma, ser custeados pelo produto da arrecadação dos impostos”. (eDOC 1, p. 160-163) 



    Depreende-se do trecho acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar o caso dos autos, consignou que o serviço retribuído pela cobrança da taxa de coleta de lixo seria indivisível. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já acolhia a constitucionalidade das taxas cobradas em razão desses serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que a taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis não corresponderia a serviço de natureza indivisível.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 3 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para afastar para reformar o acórdão recorrido e negar provimento ao pedido inicial referente à taxa de coleta de lixo.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente